Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXEQUENTE SERVIDORA VINCULADA À FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. sobre a alegação divergente quanto ao dia em que efetivamente teria sido restabelecido o benefício, reavaliar possível subsunção fática às datas mencionadas escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.

2. Tendo sido garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa à embargante, não há falar em nulidade decorrente de violação à vedação de decisão surpresa tendo em vista que houve debate entre as partes sobre a legitimidade ativa.

3. de acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.